Tribunal: TJES
Processo: 0011300-36.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011300-36.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: REGINA CELIA DE MELLO SANT ANA LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA PARA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Serviço Social da Indústria – SESI-DR/ES contra sentença da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial sob o fundamento de falta superveniente de interesse de agir. O Juízo de origem entendeu que a ausência de assinatura de advogado no acordo extrajudicial impediria sua homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assistência de advogado em acordo extrajudicial firmado entre partes capazes impede sua homologação e, consequentemente, a continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil, em seus artigos 840 e 841, não exige a assistência de advogado para a validade de transação extrajudicial, desde que celebrada entre partes capazes e com objeto lícito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade de acordos extrajudiciais firmados sem a participação de advogado, desde que verificados os requisitos legais.

5. A homologação judicial de acordo extrajudicial tem o objetivo de conferir eficácia executiva ao ajuste, sem que a ausência de advogado constitua óbice para sua validade.

6. A sentença recorrida deve ser anulada para que o Juízo de origem examine o acordo e promova sua homologação, em observância ao direito das partes e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assistência de advogado não impede a validade de acordo extrajudicial firmado entre partes capazes e versando sobre direitos disponíveis.

2. A homologação judicial de transação extrajudicial deve ser realizada quando presentes os requisitos legais, independentemente da assistência advocatícia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 840, 841 e 842; CPC, arts. 487, III, “b” e 515, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.730.181/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/06/2021; STJ, REsp nº 1.645.231/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2017; TJES, Apelação Cível nº 5022746-65.2021.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 09/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0014751-24.2015.8.08.0048, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 18/05/2024.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0011300-36.2014.8.08.0012

APELANTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES

APELADO
: REGINA CELIA DE MELLO SANT'ANA LOPES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra
REGINA CELIA DE MELLO SANT'ANA LOPES
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da falta superveniente de interesse de agir.

Em seu recurso (id. nº 11685526), argumenta que a ausência da assinatura de advogado no acordo extrajudicial firmado não configura obstáculo à sua homologação, visto que a transação foi celebrada entre partes capazes e em pleno gozo de seus direitos.

Além disso, defende que o acordo tem objeto lícito e foi firmado de forma voluntária, conforme previsto no artigo 840 do Código Civil, sendo desnecessária a intervenção de advogado para sua validade.

Sustenta, ainda, que o artigo 842 do Código Civil autoriza que acordos sejam formalizados por termo nos autos, sem necessidade de assistência advocatícia, acrescentando que a sentença impugnada incorreu em erro ao extinguir a execução antes da satisfação integral do crédito exequendo, beneficiando indevidamente a parte inadimplente.

Muito bem. Pelo que se vê, foi celebrado um acordo extrajudicial entre as partes, o qual deixou de ser homologado judicialmente, dada a suposta irregularidade de representação de uma delas (fls. 182/284).

No que se refere à tese validade do acordo extrajudicial firmado sem que uma das partes estivesse devidamente assistida por advogado, entendo que assiste razão ao recorrente.

No caso, os litigantes firmaram acordo, oportunidade em que foi pleiteada a homologação judicial, como se vê de fls. 182/184.

Além disso, observo que o citado acordo fora chancelado pela própria apelada e por advogada constituída pelo recorrente e com poderes para transacionar, como se vê da procuração de fls. 40.

Dessa forma, tendo as partes capazes firmado negócio jurídico lícito, possível, determinado, com forma prescrita ou não defesa em lei e relativo a direito disponível (arts. 104 e 841, do Código Civil), mostra-se plenamente possível a homologação judicial para que opere seus jurídicos e legais efeitos (arts. 487, III, “b” e 515, III, do CPC).

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). [...] (AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).

[...] 3. Portanto, devem ser reconhecidas a legalidade, a validade e a eficácia do acordo extrajudicial firmado entre os titulares das contas vinculadas e a CEF, com a assinatura do Termo de Adesão desses trabalhadores às condições de crédito estabelecidas na retromencionada Lei Complementar, sendo prescindível a assistência ou interveniência dos advogados das partes na referida avença. [...] (REsp n. 1.645.231/RJ, relator Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 18/4/2017).

No mesmo rumo, vem seguindo a jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] 4) A capacidade postulatória, relativa à representação judicial por advogado, não interfere na validade de uma transação extrajudicial, que é um negócio jurídico celebrado pelas partes, independentemente de estarem assistidas por advogados. [...] (Apelação Cível nº 5022746-65.2021.8.08.0024, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2024).

[...] 1. Considera-se válido o acordo extrajudicial versando sobre direito disponível, realizado entre partes capazes, independente da participação do Defensor Público que patrocina a defesa da parte executada. [...] (Apelação Cível nº 0014751-24.2015.8.08.0048, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2024).

Assim, considerando a jurisprudência acerca da matéria, mostra-se plenamente possível a homologação do acordo independentemente da intervenção de advogado dos litigantes, quando firmados por partes capazes e sobre direitos patrimoniais disponíveis, daí porque entendo que deve ser anulada a sentença recorrida, a fim de que o MM. Juiz
a quo
o examine e promova a sua homologação.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que o MM. Juiz
a quo
promova a homologação do acordo em questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim